Tribunal: STF
Processo: RE 1331078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. POLICIAL MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. AFRONTA AOS §§ 4º E 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR PARA IMPEDIR O RETORNO DE POLICIAIS MILITARES QUE SE ENCONTRAVAM À DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE ALEXANDRIA, NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO AD HOC. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NO ART. 144 DA CF. NOTÓRIAS VIOLÊNCIA E INSEGURANÇA NO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A DELEGACIA FECHADA NOS PERÍODOS DE MAIOR CRIMINALIDADE, INSEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO EFEITO VINCULANTE DA ADI Nº 3441/RN. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA AO CASO. MANUTENÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATÉ A CONVOCAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS CONCURSADOS. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DA POPULAÇÃO. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º e 5º do art. 144 da Constituição da República.
    Sustenta que “o Tribunal a quo convalidou, a pretexto da carência de pessoal e da insegurança pública vivida pelo Estado, o desvio de agentes públicos” (fl. 5, e-doc. 10).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reconhecer violação ao artigo 144, §§ 4º e 5º, da CF e à decisão dessa Suprema Corte proferida na ADI nº 3441/RN, reformando o acórdão sob vergasta, de modo que seja restabelecida a sentença do Juízo de primeiro grau que impediu policiais militares de desempenharem atribuições de policiais civis” (fl. 6, e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Uma vez que os policiais militares cedidos para a Delegacia de Polícia de Alexandria não exerciam a função de delegado de polícia, mas sim de escrivães ad hoc, inexiste ofensa ao efeito vinculante de decisão proferida pelo STF ou da coisa julgada produzida por outras ações mencionadas nos autos. As referidas decisões restringem a vedação ao exercício do cargo de delegado de polícia, sendo que os policiais militares desempenhavam a função de escrivães ad hoc, vale dizer, eram subordinados às ordens de superior. Assim, o caso versa sobre questão diferente daquela que originou a decretação de inconstitucionalidade no julgamento procedente da ADI nº 3441/RN, de modo que não pode ser aplicado para a situação dos policiais militares que, diante da incompetência do Estado em prover as vagas com servidores concursados, desempenham a função de escrivães ad hoc” (fls. 3-4, e-doc. 5).
    5. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.441, na qual se discutiu a impossibilidade de atividades privativas de delegados de polícia serem desempenhadas por policiais civis e militares, este Supremo Tribunal assentou que “o § 5º do art. 144 da Carta da República atribui às polícias militares a tarefa de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. O que não se confunde com as funções de competência das polícias civis”. Tem-se na ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO ‘PODEM SER EXERCIDAS POR POLICIAL CIVIL OU MILITAR E CORRESPONDEM, EXCLUSIVAMENTE, AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO E CHEFIA DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO INTERIOR DO ESTADO’. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.138, DE 25 DE MARÇO DE 1998, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Em frontal violação ao § 4º do art. 144 da Constituição, a expressão impugnada faculta a policiais civis e militares o desempenho de atividades que são privativas dos Delegados de Policia de carreira. De outra parte, o § 5º do art. 144 da Carta da República atribui às polícias militares a tarefa de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. O que não se confunde com as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, estas, sim, de competência das polícias civis. Ação procedente” (ADI n. 3.441, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJ 9.3.2007).
    Ressalte-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.614, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de decreto estadual pelo qual se atribuía a policiais militares o atendimento em delegacias nos Municípios que não tivessem servidor de carreira disponível para o desempenho das funções de delegado de polícia, reconhecendo o desvio de função na espécie: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 1.557/2003 DO ESTADO DO PARANÁ, QUE ATRIBUI A SUBTENENTES OU SARGENTOS COMBATENTES O ATENDIMENTO NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA, NOS MUNICÍPIOS QUE NÃO DISPÕEM DE SERVIDOR DE CARREIRA PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 144, CAPUT, INC. IV E V E §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE” (ADI n. 3.614, Relator o Ministro Gilmar Mendes, de que fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJ 23.11.2007).
    Sobre controvérsia semelhante, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. SERVIÇO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÃO PARA LAVRAR TERMO CIRCUNSTANCIADO. LEI 9.099/95. ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre o artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, e os embargos de declaração interpostos não mencionaram a referida norma, evidenciando a ausência do necessário prequestionamento da matéria constitucional, a inviabilizar o conhecimento do extraordinário. 2. A Súmula 282/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 3. O controle de constitucionalidade da Lei nº 3.514/10 foi realizado pelo Colegiado a quo tendo como parâmetro as normas dos artigos 115 e 116 da Constituição do Estado do Amazonas que, por sua vez, repetem as regras estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, razão porque não há se falar em ilegalidade, mas sim em inconstitucionalidade. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 702.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2013).
    Ao permitir a transferência de atividades próprias de polícia judiciária a policiais militares, pelo acórdão recorrido se legitimou o desvio de função na espécie, divergindo da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 3).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora